Tribunal: TJDFT
Processo: 0706919-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. LEI 14.010/2020. DESÍDIA DA PARTE CREDORA NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. O Enunciado 150 da Súmula do Supremo Tribunal Federal dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. O Enunciado 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis estabelece que "o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação". Tratando-se de pretensão de reparação civil, o prazo prescricional é o trienal previsto no artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil.

2. O Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Civis prevê que "o prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4o, tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o seu §1o".

3. A Lei 14.010, de 10 de junho de 2020, determinou a suspensão dos prazos prescricionais no período de 10.06.2020 até 30.10.2020.

4. Ausente desídia do credor em impulsionar o cumprimento de sentença, não resta caracterizada sua inércia de forma a ensejar a ocorrência da prescrição intercorrente.

5. Negou-se provimento ao agravo.